Tribunal: STJ
Processo: 1500315-34.2020.8.26.0557
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2212645 - SP(2025/0167426-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GUILHERME HENRIQUE SILVA DO CARMO
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. DENÚNCIA
ANÔNIMA QUALIFICADA. FUGA AO AVISTAR POLICIAIS. FUNDADAS
RAZÕES CARACTERIZADAS.
LEGALIDADE DA PROVA.
TEMA 280/STF.
MINORANTE DO
§ 4o, DA
DEDICAÇÃO A
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
ATIVIDADES
CRIMINOSAS
DEMONSTRADA.
QUANTIDADE
FRACIONADA DE ENTORPECENTE. APREENSÃO DE NUMERÁRIO.
EXPLORAÇÃO DE PONTO DE TRÁFICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
ANTERIOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR CRIME
IDÊNTICO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO.
CAUSA
DE
AUMENTO DO
III, DA LEI DE DROGAS. PROXIMIDADE DE
ART. 40,
ESCOLA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. NATUREZA OBJETIVA DA
MAJORANTE. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA.
AUSÊNCIA
DE
NOVOS
ARGUMENTOS.
SÚMULA
182/STJ.
INSURGÊNCIA MERAMENTE PROTELATÓRIA.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55191914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:56
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 285d0534-4bf5-46d9-a5de-ce1bfa1faf79

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2212645 - SP(2025/0167426-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GUILHERME HENRIQUE SILVA DO CARMO
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. DENÚNCIA
ANÔNIMA QUALIFICADA. FUGA AO AVISTAR POLICIAIS. FUNDADAS
RAZÕES CARACTERIZADAS.
LEGALIDADE DA PROVA.
TEMA 280/STF.
MINORANTE DO
§ 4o, DA
DEDICAÇÃO A
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
ATIVIDADES
CRIMINOSAS
DEMONSTRADA.
QUANTIDADE
FRACIONADA DE ENTORPECENTE. APREENSÃO DE NUMERÁRIO.
EXPLORAÇÃO DE PONTO DE TRÁFICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
ANTERIOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR CRIME
IDÊNTICO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO.
CAUSA
DE
AUMENTO DO
III, DA LEI DE DROGAS. PROXIMIDADE DE
ART. 40,
ESCOLA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. NATUREZA OBJETIVA DA
MAJORANTE. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA.
AUSÊNCIA
DE
NOVOS
ARGUMENTOS.
SÚMULA
182/STJ.
INSURGÊNCIA MERAMENTE PROTELATÓRIA.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME HENRIQUE
SILVA DO CARMO contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fls.
):
458/464
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO DOMICILIAR. DENÚNCIA
ANÔNIMA QUALIFICADA. FUGA AO AVISTAR POLICIAIS. FUNDADAS RAZÕES
CARACTERIZADAS. FLAGRANTE DELITO.
VALIDADE DA
TEMA 280/STF.
PROVA.
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA
REDUTOR DO § 4o DO
SÚMULA 7/STJ.
DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
ART. 33
DEMONSTRADA. QUANTIDADE FRACIONADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
ANTERIOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR CRIME
Documento eletrônico VDA54105375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 08:06:20
Código de Controle do Documento: ac915e1e-b5a7-4a41-8d83-05a6bd7db9fc

IDÊNTICO. CAUSA DE AUMENTO DO
III, DA LEI N.
ART. 40,
11.343/2006.
CRIME PRATICADO PRÓXIMO A ESCOLA E QUADRAS POLIESPORTIVAS.
CARÁTER OBJETIVO DA MAJORANTE. REGIME INICIAL FECHADO.
GRAVIDADE CONCRETA.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
Os embargos de declaração opostos pela defesa (fls.
), foram
468/483
rejeitados (fls.
).
487/490
Nesta via, o agravante sustenta três teses principais:
ilicitude da prova - o
(i)
ingresso domiciliar sem mandado baseado apenas em denúncia anônima e suposta
fuga violou a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, devendo anular a
ação penal;
aplicação da minorante do
§ 4o, da Lei de Drogas - a quantidade
(ii)
art. 33,
de droga (8,45 g de
), o dinheiro apreendido e a ausência de petrechos típicos do
crack
tráfico não caracterizam dedicação a atividades criminosas, devendo-se aplicar o
redutor em fração máxima; e
uso indevido de antecedentes - atos infracionais
(iii)
pretéritos e condenação posterior ao fato não podem fundamentar o afastamento do
tráfico privilegiado, conforme jurisprudência do STF e STJ.
Requer seja o presente agravo regimental conhecido e provido a fim de que
em votação pelo órgão para que seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas pela
busca pessoal ILEGAL, e as que dela decorreram e em consequência, para que seja
anulada ab initio a ação penal, caso não seja esse o entendimento de Vossa
Excelência, requer a aplicação em patamar máximo do redutor disposto no
§
art. 33,
4o, da Lei de Drogas, bem como, seja afastamento da aplicação da
ao
Súmula 7/STJ
(fl. 512).
caso concreto
É o relatório.
VOTO
De início, verifico que o presente recurso apenas repisa os argumentos já
analisados na decisão agravada, sem trazer novos fundamentos capazes de infirmar a
conclusão adotada, o que atrai a incidência da
(AgRg no HC n.
Súmula 182/STJ
Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
781.959/SP,
8/5/2023,
DJe
. Extrai-se da decisão agravada que ora reitero pelos próprios
12/05/2023)
fundamentos (fls.
– grifo nosso):
459/463
A Terceira Seção deste Superior Tribunal, ao julgar o HC n. 877.943, relator
o Ministro Rogerio Schietti Cruz, assentou a orientação de que fugir correndo
repentinamente ao avistar uma guarnição policial não configura, por si só, flagrante
delito, nem algo próximo disso para justificar que se excepcione a garantia
constitucional da inviolabilidade domiciliar. Trata-se, todavia, de conduta intensa e
marcante que consiste em fato objetivo – não meramente subjetivo ou intuitivo –,
visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no
mínimo gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a
Documento eletrônico VDA54105375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 08:06:20
Código de Controle do Documento: ac915e1e-b5a7-4a41-8d83-05a6bd7db9fc

posse de objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do que
situação de flagrante delito). [...] Fugir correndo é mais do que uma mera reação
sutil, como seria o caso, por exemplo, de: a) um simples olhar (ou desvio de olhar),
b) levantar-se (ou sentar-se), c) andar (ou parar de andar), d) mudar a direção ou o
passo, enfim, comportamentos naturais de qualquer pessoa que podem ser
explicados por uma infinidade de razões, insuficientes, a depender do contexto,
para classificar a pessoa que assim se comporta como suspeita. Essas reações
corporais, isoladamente, são assaz frágeis para embasar de maneira sólida uma
suspeição; a fuga, porém, se distingue por representar atitude intensa, nítida e
ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação corporal natural.
[...] Assim, à luz de todas essas ponderações, conclui-se que fugir correndo
repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para
autorizar uma busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus
é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve
ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas
.
inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos
No presente caso, as instâncias ordinárias assentaram que os policiais
militares receberam informações sobre a prática de tráfico de drogas pelo
recorrente nos arredores do cemitério municipal, local onde usuários furtavam
peças de bronze em troca de entorpecentes. Durante diligência no local, os
agentes avistaram o réu guardando algo no buraco do muro do cemitério e
. Diante da aproximação policial, o acusado empreendeu fuga
decidiram abordá-lo
para sua residência, onde foi alcançado. Indagado, Guilherme Henrique admitiu
informalmente a prática do comércio espúrio e indicou o local onde escondera as
porções de
.
crack
Conforme entendimento desta Casa, mostra-se legal a ação policial, tanto na
busca pessoal como no ingresso domiciliar, quando decorrente de denúncia
anônima especificada, que corresponde à descrição detalhada das características
constantes das informações apócrifas. Com efeito, havia fundadas razões para a
atuação, em virtude das circunstâncias que antecederam a entrada dos policiais no
local, pois, no controle judicial a posteriori, o Tribunal a quo registrou que a
[paciente]
"denúncia anônima" possuía dados específicos, como o nome do
e o
(AgRg nos EDcl no HC n.
Ministra Laurita
endereço da residência
847.351/MG,
Vaz, Sexta Turma, DJe
. No mesmo sentido, o AgRg no RHC n.
20/10/2023)
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
193.038/MG,
DJe de
e o AgRg no HC n.
de mina relatoria,
27/2/2024,
1/3/2024;
857.981/AM,
DJe 18/4/2024.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280 de
Repercussão Geral (RE n.
), firmou a tese de que a entrada forçada
603.616/RO
em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, como no
caso vertente.
No que concerne à alegada insuficiência probatória, registro que a
pretensão de absolvição demanda necessariamente o reexame aprofundado
, providência vedada em sede de
do acervo fático-probatório da ação penal
recurso especial, conforme orientação consolidada na Súmula 7 desta Corte.
Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência deste Superior Tribunal, ao
interpretar o
§ 4o da
consolidou-se no sentido de que
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
a dedicação à atividade criminosa pode ser demonstrada por elementos concretos
concernentes: a) à apreensão de petrechos típicos do tráfico como balança de
precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em
notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b) às circunstâncias do caso
concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos
; c) ao
indicativo de profissionalismo, como a
entorpecentes
modus operandi
utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; d) à
, de prévia investigação, de
existência de denúncias prévias sobre a traficância
prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do
delito com habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a
atividade ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro
crime, concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no
contexto de apreensão de arma de fogo; g) à participação de menor no
Documento eletrônico VDA54105375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 08:06:20
Código de Controle do Documento: ac915e1e-b5a7-4a41-8d83-05a6bd7db9fc

crime. Nesse sentido, vale citar os seguintes precedentes desta Corte: AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
885.520/MS,
TJDFT), Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
Rel.
26/6/2024;
901.583/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
AgRg no
15/5/2024;
HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
893.029/SP,
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato
23/4/2024;
785.911/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
AgRg
18/4/2024;
no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
899.198/SC,
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
16/5/2024;
877.618/SP,
Quinta Turma, DJe de
AgRg no
Rel. Ministro
20/3/2024;
AREsp n. 2.417.079/MS,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
14/6/2024;
884.895/MS,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/4/2024;
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
843.671/MS,
de
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato
18/4/2024;
843.670/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
AgRg no
21/3/2024;
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.211.050/SP,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
AgRg no
8/3/2024;
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.408.166/ES,
Turma, DJe de
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan
13/11/2023;
873.748/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
Rel.
26/6/2024;
895.758/SC,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
AgRg no
24/4/2024;
HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
866.254/SP,
de
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
19/12/2023;
855.837/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
AgRg no
30/10/2023;
AREsp n. 2.459.777/RN,
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, DJe de
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan
16/8/2024;
870.658/RS,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
Rel.
15/5/2024;
848.766/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
19/4/2024;
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
841.876/SP,
18/4/2024;
AgRg no HC n.
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
907.938/PR,
AgRg no HC n.
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta
23/8/2024;
951.050/SP,
Turma, DJEN de 17/12/2024.
A configuração da reincidência, específica ou não, ou de maus antecedentes
também impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
por ausência do cumprimento de seus
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
requisitos legais, sendo que pode ser considerada para tal fim a condenação
definitiva por crime anterior à prática delitiva, ainda que seu trânsito em julgado
seja posterior à ela (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
913.019/PR,
Quinta Turma, DJe de 1o/
; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
7/2024
883.914/MG,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
23/5/2024;
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
892.275/SP,
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato
18/3/2024;
802.549/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
.
17/8/2023) O
mesmo ocorre quando há registro de atos infracionais, especialmente
, desde que apresentem conexão temporal com
os análogos ao tráfico de drogas
o delito que está sendo objeto do processo (EDcl nos
Rel.
EREsp n. 1.916.596/SP,
Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de
.
30/11/2021)
No presente caso, a Corte estadual apresentou fundamentação idônea para
afastar a incidência da minorante, ao apontar que, nesta ação penal, com clareza
solar, Guilherme Henrique está envolvido “com atividades criminosas”, pois trazia
consigo e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros,
razoável quantidade de estupefaciente (48 porções de cocaína, sob a forma de
crack, com peso líquido de 8,45 gramas cf. laudo de fls.
e
),
22/24
132/133
juntamente com dinheiro, circunstâncias concretas que levam à conclusão de que,
com habitualidade, recebe os entorpecentes (mediante compra ou consignação)
para, na sequência, propiciar o comércio no varejo em porções. Afinal, “ponto de
tráfico” significa “ponto de comércio ilícito” que entre suas medulares
características estão o “meio de vida à margem da legalidade”, a “organização e
prevenção contra a atuação das autoridades de polícia”, a “disputa clandestina do
sítio utilizado na atividade” e a “freguesia viciada”. Ademais, não se olvide que a
benesse tem natureza excepcional e não regra geral e assim deve ser tratada, sob
Documento eletrônico VDA54105375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 08:06:20
Código de Controle do Documento: ac915e1e-b5a7-4a41-8d83-05a6bd7db9fc

pena de indevido esvaziamento das sanções em abstrato cominadas para o delito
de tráfico de entorpecentes tipificado no caput, aliás, ainda equiparado a hediondo.
Não bastasse, Guilherme Henrique ostenta execução de medida socioeducativa
por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, além de condenação transitada
em julgado por idêntico crime praticado um mês depois na mesma cidade
(Barretos), o que embora não configure maus antecedentes ou reincidência
permite concluir que possui estruturação no meio delitivo e se dedica às atividades
(fls.
).
criminosas
358/359
Relativamente à causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n.
consignou-se no acórdão que o crime foi praticado nas proximidades
11.343/2006,
de uma escola infantil, um velório municipal e de quadras poliesportivas,
circunstâncias comprovadas pelo croqui de fls.
A propósito, a
99/100.
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a causa especial de aumento
possui caráter objetivo, bastando a mera prática do tráfico nas dependências ou
imediações dos locais protegidos pela lei, sendo desnecessária a comprovação de
que a mercancia visava atingir especificamente os frequentadores desses
estabelecimentos. A
da majorante reside na maior reprovabilidade da
ratio legis
conduta praticada em local que, pela própria natureza, expõe pessoas ao risco
inerente à atividade da narcotraficância. Assim, por exemplo: AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.944.222/SP,
em
DJEN de
9/9/2025,
15/9/2025.
Por fim, é firme o entendimento desta Corte Superior a respeito da
possibilidade de imposição de regime mais gravoso de cumprimento de pena com
fundamento na gravidade concreta do delito, como ocorreu na hipótese dos autos.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 819.595/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
e HC n.
30/8/2023;
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
603.600/SP,
14/9/2020.
Ao decidir os embargos de declaração, salientei que, relativamente ao
afastamento da minorante, a decisão fundamentou-se em razoável quantidade de
entorpecente fracionado (48 porções), apreensão de numerário, exploração de ponto
de tráfico, medida socioeducativa anterior por ato análogo ao tráfico e condenação
transitada em julgado por crime idêntico praticado um mês depois, na mesma cidade.
O conjunto probatório demonstrou estruturação no meio delitivo e dedicação às
atividades criminosas, não havendo fundamentação exclusiva na quantidade de droga,
conforme veda a jurisprudência. A utilização de atos infracionais com conexão
temporal e de condenação posterior como elementos do contexto probatório mostra-se
compatível com a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, quando
não utilizados isoladamente, mas como
de conjunto robusto de circunstâncias
reforço
. Por fim,
concretas
no tocante à insuficiência probatória, a decisão enfrentou
expressamente a questão ao consignar que a pretensão absolutória demanda reexame
(fl. 489 – grifo nosso).
do acervo fático-probatório, vedado pela

Súmula 7/STJ
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54105375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 08:06:20
Código de Controle do Documento: ac915e1e-b5a7-4a41-8d83-05a6bd7db9fc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no REsp 2.212.645 / SP
Número Registro: 2025/0167426-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003153420208260557 20250000116576 24102020
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GUILHERME HENRIQUE SILVA DO CARMO
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME HENRIQUE SILVA DO CARMO
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55148745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:14
Código de Controle do Documento: ab1233a8-d1aa-41ac-accf-3a4a2cf43054

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:14
Código de Controle do Documento: ab1233a8-d1aa-41ac-accf-3a4a2cf43054